Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709364-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALMIR RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação Civil Pública 94.0008514-1. Preclusão: é defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão. Ausente motivo apto a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 509 e 511, ambos do Código de Processo Civil, por entender que é indispensável a liquidação do julgado; b) artigo 114 do CPC, defendendo a necessidade de que a União e o Banco Central sejam chamados ao processo, deslocando-se, em seguida, a competência para a Justiça Federal. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG no 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 40554393 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 114, 509 e 511, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, limitando-se a consignar que tais matérias “foram objeto da decisão id 100880887 – autos principais, proferida em 20/08/21, contra a qual o BB não recorreu, configurando, portanto, a preclusão”. Ademais, não foram manejados os competentes embargos de declaração, visando a discussão das teses arguidas nas razões recursais. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029